Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725201-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES, SEVERIANA JANSEN ALENCAR RECORRIDO: ALEXANDRE FRANCISCO LEITE DE ASSIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PENHORA. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. ESTRANHA À LIDE. PENHORA EM QUOTAS SOCIAIS. PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSENTE. 1. Pelo princípio da adstrição ou da congruência, é vedado ao juiz proferir decisão extra petita, isto é, conceder ao requerente coisa diversa da requerida. 2. A determinação de atos constritivos de ofício ou diversos dos requeridos, além de não se harmonizar com o disposto no artigo 829, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a penhora deverá recair sobre os bens indicados pela parte exequente, constitui afronta ao princípio da disponibilidade da execução, consagrado no artigo 775 do mesmo diploma legal. 3. Nos termos respectivos dos artigos 789 e 139, IV, do Código de Processo Civil, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”, incumbindo ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 4. A penhora de cotas sociais de empresa ostenta a mesma natureza executiva do pedido de penhora de percentual do faturamento de empresa, estando aquela, por ser anterior a este, na ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, neste contido. 5. Tendo a parte exequente demonstrado possuir interesse na efetivação da medida constritiva determinada pelo Juiz de origem, a eventual decretação de sua nulidade tão somente culminaria na sua imediata repetição, em flagrante afronta aos princípios pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), da instrumentalidade das formas e da celeridade e economia processuais. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 492, 775 e 829, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando error in procedendo, por julgamento extra petita, ao reconhecer a legalidade da penhora de bem diverso daquele requerido pelo recorrido na origem. Defende que a determinação de penhora de quotas sociais de titularidade do primeiro recorrente acarreta prejuízo ao mesmo, uma vez que se trata de medida constritiva-executiva, derivada de decisão nula. Acrescenta que a decisão ultra petita ou extra petita é absolutamente vedada, mesmo que não cause quaisquer danos às partes; b) artigo 1.022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, OAB/DF 24.940 e IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25.653. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 141, 492, 775 e 829, §2o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse contexto, constata-se inexistir, na espécie, qualquer nulidade a ser decretada em razão do alegado julgamento extra petita. Isso, porque, além de a decisão que decreta a penhora de cotas sociais de empresa ostentar a mesma natureza executiva do pedido de penhora de percentual do faturamento de empresa, aquela, por ser anterior a este, na ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, nela está contido. Ademais, nas contrarrazões ao presente agravo de instrumento, o agravado/exequente demonstra possuir interesse na efetivação da medida constritiva determinada pelo Juiz de origem, o que revela que eventual decretação de sua nulidade tão somente culminaria na sua imediata repetição, em flagrante afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade e economia processuais. Destarte, por não se constatar a ocorrência de julgamento extra petita nem de prejuízo concreto à parte agravante que imponha a decretação de nulidade da decisão agravada, a sua manutenção, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, é medida que se impõe (ID 16759626). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do mesmo diploma legal, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados ANDREY CHIANCA ALVES RODRIGUES, OAB/DF 24.940 e IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25.653. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023